Tribunal: TJDFT
Processo: 0042280-58.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0042280-58.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ROSEMAR BONIFACIO COSTA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Observo que a requisição de precatório foi expedida em 24.7.2017, com o crédito de R$ 88.303,90 (oitenta e oito mil, trezentos e três reais e noventa centavos), em favor da exequente e R$ 22.075,97 (vinte e dois mil, setenta e cinco reais e noventa e sete centavos), a título de honorários advocatícios (ID 12515749). A credora insurge-se contra a aplicação da TR como índice de correção monetária após 30.6.2009 e requer a expedição de precatório complementar, com a aplicação do índice de atualização fixado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810, qual seja, o IPCA-E (ID 58085716). Argumenta que a ausência de modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública impede a fixação de parâmetros de cálculos já declarados inconstitucionais pela Suprema Corte. O Distrito Federal defende que a coisa julgada foi expressamente ressalvada para a definição dos índices de correção monetárias aplicáveis à espécie, ressaltando que a expedição de requisitório complementar ou retificador ofenderia a coisa julgada e a segurança jurídica. É o breve relato. Decido. No que diz respeito à correção monetária a ser aplicada no cumprimento de sentença transitada em julgado, que condenou o Distrito Federal ao pagamento das prestações do benefício alimentação suspenso no período de janeiro de 1996 a abril de 2022, razão assiste à exequente ao argumentar que a correção monetária não deve ser calculada com base nos parâmetros fixados no título executivo. Entendo que ausente ofensa à coisa julgada, porquanto não há intenção de revolver o tema do litígio, uma vez que remanesce apenas divergência quanto à correção monetária, que é de aplicação reflexa à condenação. No mesmo sentido, colha-se julgado desta egrégia Corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS RECURSO ESPECIAL No 870.947/SE.TEMAS 810/STF E 905/STJ. APLICABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. POSSIBILIDADE. 1. O colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5348 (Tema 810), firmou tese no sentido de considerar o IPCA-E o índice de correção monetária mais adequado para recompor perdas inflacionárias, quando consideradas as dívidas judiciais da Fazenda Pública. 1.1. Acompanhando tal entendimento, o c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema Repetitivo n. 905, consolidou a compreensão de que o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 2. Na oportunidade do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão exarado no RE n. 870.947/SE e na ADI n. 5348 (Tema 810), o colendo Supremo Tribunal Federal, não modulou os efeitos da decisão proferida no julgamento do Tema 810, fixando, portanto, orientação no sentido da inaplicabilidade da Taxa Referencial como índice de correção monetária em condenações da Fazenda Pública, desde a data da edição da Lei n. 11.960/2009, de modo que entender que a decisão, que fixou os índices em relação aos juros e correção monetária, deve ser mantida em respeito à coisa julgada contraria a tese fixada pela Suprema Corte. 3. Reforçando a compreensão de que a adequação do índice de correção monetária aplicável às condenações da Fazenda Pública, nos termos do estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810, não gera ofensa à coisa julgada, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a aplicação de juros e correção monetária, por ser matéria de ordem pública e tratar-se de obrigação de trato sucessivo, não pode ser afetada pela preclusão, assim como deve se submeter à legislação de regência incidente no período de sua efetiva aplicação, abarcando inclusive os casos em que já houve trânsito em julgado e estejam na fase de execução. Precedentes. 4. Considerando-se que, no momento em que ocorreu o trânsito em julgado do título executivo, a Suprema Corte já havia declarado a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, faz-se necessário que os valores devidos pelo ente distrital sejam corrigidos monetariamente com base na variação do IPCA-E, em observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1769300, 07288660520238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, defiro o pedido, para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR a partir de 30.6.2009. Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para que proceda à atualização do débito. Após, intimem-se as partes a respeito dos cálculos complementares apresentados. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador